Tribunal: TJDFT
Processo: 0750124-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750124-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREIA OLIVEIRA ALMEIDA CARVALHO RECORRIDO: ALEXANDRE BRANDAO SE, THIAGO DE SA OLIVEIRA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. SUSPEIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação cautelar de produção antecipada de provas. 1.1. Em seu recurso, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para declarar a suspeição do perito judicial e anular o laudo produzido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia incide acerca da análise da presença ou não de elementos que comprovem a alegação de suspeição do perito que atuou no processo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apesar de a arguição de suspeição levantada pela parte autora ter ocorrido após a apresentação do laudo pericial, a manifestação aconteceu na primeira oportunidade depois de autora verificar a possibilidade de haver suspeição do perito, inexistindo, assim, preclusão. Por outro lado, nesta sede recursal, apesar do perito nomeado e um dos requeridos terem trabalhado na mesma instituição, durante o mesmo período, a parte agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar indícios de amizade ou inimizade, proximidade, parcialidade ou desvio na atuação pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Apenas o fato de as partes terem trabalhado no mesmo local e período, não comprova, por si só, a existência de impedimento ou suspeição”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 145; 148, §1o; 465, § 1o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702641-88.2023.8.07.0018 Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 13/11/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 145, incisos I e IV, 148, inciso II, e 149, todos do Código de Processo Civil; 14, 15 e 117, estes do Estatuto dos Militares, bem como 93 e 98, ambos do Código de Ética Médica, ao ignorar que a relação entre o perito nomeado e o réu ultrapassa a mera convivência funcional, contexto para o reconhecimento da suspeição. Afirma que mesmo na reserva não remunerada, o perito judicial conserva o posto de 2° Tenente e mantém os deveres de lealdade e respeito hierárquico ao requerido, oficial militar da ativa, atualmente detentor do posto de Tenente-Coronel. Nas contrarrazões, o recorrido THIAGO DE SÁ OLIVEIRA requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, OAB/DF 21.104. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 145, incisos I e IV, 148, inciso II, e 149, todos do Código de Processo Civil; 14, 15 e 117, estes do Estatuto dos Militares, assim como 93 e 98, ambos do Código de Ética Médica e ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: (ID 70099354); Por outro lado, nesta sede recursal, apesar do perito nomeado e um dos requeridos terem trabalhado na mesma instituição, durante o mesmo período, a parte agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar indícios de amizade ou inimizade, proximidade, parcialidade ou desvio na atuação pericial. Extrai-se dos autos que o perito era servidor público do GDF, atuando na clínica médica da PMDF como cirurgião geral, no mesmo período no qual o agravante exercia o cargo de proctologista, no ano de 2018 (ID 209019408). Entretanto, apenas o fato de as partes terem trabalhado nos mesmos local e período, não comprova, por si só, a existência de impedimento ou suspeição. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Determino que todas as publicações referentes ao recorrido THIAGO DE SÁ OLIVEIRA sejam realizadas em nome do advogado LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, OAB/DF 21.104. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023